Tribunal: TJES
Processo: 0014999-77.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Desobediência; Injúria; Ameaça
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014999-77.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANILO VALERIANO MARTINS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL, AMEAÇA
E RESISTÊNCIA
,
ART
S
.
129, §9° E 147 C/C 61, II, ‘F’, DO CPB,
E ART. 329, DO CPB
.

PALAVRA DA VÍTIMA.
ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS
.
NÃO DESVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APLICAÇÃO DE AGRAVANTES A CRIMES. INVIABILIDADE DA TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MAJORANTE A CONTRAVENÇÕES PENAIS
.
DANOS MORAIS EM CASO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SEDE DE EXECUÇÃO PENAL
. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Conforme entendimento do c. STJ, “
nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
” (AgRg no RHC n. 144.174/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.).

2. Considerando que as circunstâncias judiciais não influíram para exasperação da pena base na dosimetria dos crimes pelos quais o acusado fora condenado, têm-se a falta de interesse recursal para reforma da dosimetria.

3. Considerando que se trata de crimes, e não de contravenções penais, a tese de que agravantes genéricas não podem ser aplicadas a contravenções penais resta prejudicada.

4. O col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 983), firmou entendimento no sentido de que nos “
casos de violência doméstica contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

5. É “
entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

6. Recuso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
DANILO VALERIANO MARTINS

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES – Comarca da Capital que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática dos crimes dos arts. 129, § 13 e art. 147, ambos do Código Penal c/c lei 11.340/2006, e art. 329, também do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Razões recursais do apelante requerendo: a sua absolvição em razão da insuficiência probatória; a reforma da primeira fase da dosimetria estabelecendo a pena no mínimo legal; a exclusão da agravante capitulada no art. 61, II, 'f', do Código Penal; o decote da indenização por danos morais na sentença; a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4603333), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
DANILO VALERIANO MARTINS

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES – Comarca da Capital que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática dos crimes dos arts. 129, §13 e art. 147, ambos do Código Penal c/c lei 11.340/2006, e art. 329, também do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Razões recursais do apelante requerendo: a sua absolvição em razão da insuficiência probatória; a reforma da primeira fase da dosimetria estabelecendo a pena no mínimo legal; a exclusão da agravante capitulada no art. 61, II, 'f', do Código Penal; o decote da indenização moral na sentença; a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal.

Infere-se da denúncia que, no dia 01/11/2021, o apelante chegou em casa, e teve um entrevero com a vítima, outrora sua esposa.

Consta que o acusado a agrediu fisicamente, causando-lhe lesões corporais, bem como a teria ameaçado de morte. Após acionar a polícia militar, a guarnição tentou conter o apelante, momento em que este resistiu à prisão em flagrante, o que levou a necessidade do uso de força física para contê-lo. A denúncia, assim, enquadrou os atos do apelante nos crimes capitulados nos arts. 129, §13 e art. 147, ambos do Código Penal c/c lei 11.340/2006, e art. 329, também do Código Penal.

Uma vez entendido o contexto fático, passa-se a análise dos pleitos da defesa.

Narrou a vítima, em sede policial, que o acusado proferiu ofensas, chegando ao ponto de dizer que “iria matá-la”. Em seguida, ao tentar tomar o celular da vítima, o acusado a agrediu, gerando lesões corporais descritas à f. 16 dos autos impressos. Ressalto, ainda, que a vítima ratificou em juízo a versão apresentada em sede policial, relatando, inclusive, que achou que seria morta pelo acusado, caso não tivesse acionado a polícia.

Alega a defesa que não haveria nos autos, lastro probatório robusto suficiente para ensejar a condenação do acusando, sendo necessário, assim, absolvê-lo.

Quanto à ameaça, notório que se trata de crime formal, o qual não requer um resultado naturalístico para sua consumação, mas tão somente a conduta de um indivíduo de acordo com o tipo penal. Assim, com o proferimento da ameaça, e a perturbação da tranquilidade psíquica da vítima, têm-se a consumação do delito em tela.

Desta forma, quando o acusado agiu de forma agressiva, conforme narrado nos autos, com agressões físicas e verbais, chegando a dizer que a mataria, a vítima se sentiu ameaçada, conforme declarou em sede policial e em juízo, o que configura, assim, o delito de ameaça capitulado no art. 147, do Código Penal.

Do mesmo modo, percebe-se a autoria e materialidade do delito de lesões corporais, tendo em vista o depoimento da vítima, bem como
o laudo de exame de lesões corporais constante à f. 16 dos autos, o qual atesta a presença de lesões no corpo da mesma à época dos fatos.

Faz-se mister notar que se trata de crime praticado no âmbito familiar, o qual muitas vezes são executados na clandestinidade e somente na presença da(s) vítima(s), sendo que a jurisprudência é consolidada ao entender que, em tais casos, a palavra da vítima tem especial importância probatória. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022).
2. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.146.872/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. JUSTA CAUSA. CONSTATADA. SUBSTRATO PROBATÓRIO SUFICIENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RELATO DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA ELEITA. 1. O trancamento da ação penal é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria e de provas sobre a materialidade do delito 2. A denúncia imputa ao agravante a prática, em tese, do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica. Consta que foram elaborados exames de corpo de delito, porém os resultados foram inconclusivos. Esse fato, no entanto, não é suficiente para ensejar o trancamento da ação penal, diante das peculiaridades do caso. Verifica-se que a perícia foi realizada aproximadamente 2 meses após o suposto delito, o que poderia justificar o desaparecimento dos vestígios e a admissão de outros meios de prova acerca da materialidade. 3. Na presença de substrato probatório razoável para a denúncia, eventuais questionamentos devem ser reservados para a cognição ampla e exauriente durante a instrução processual.
4.
Vale destacar que nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Assim, a alteração do entendimento das instâncias de origem, com a finalidade de trancar a ação penal demandaria a análise de matéria fático-probatória, o que é vedado na via do recurso em habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 144.174/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

Diante da ausência de elementos que venham a contradizer a versão relatada pela vítima, bem como pela coesão desta única versão apresentada ao longo do processo, impõe-se a manutenção da procedência da punitiva estatal quanto aos delitos dos arts. 129, §13° e art. 147, ambos do Código Penal.

Quanto ao delito de resistência, extrai-se da leitura do art. 329 do Código Penal que a prática desse delito se dá pela oposição “
à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio
”.

Dessa forma, para que a conduta realizada seja imputada como crime de resistência, é preciso que esta oposição se dê mediante violência ou grave ameaça.

Conforme se observa no auto de resistência à prisão, à f. 11, o SD/PM Alanderson Antônio dos Santos deu voz de prisão ao acusado, e ao iniciar a algemação, o apelante resistiu, utilizando-se de violência física, com o fim de evitar que lhe fossem colocadas as algemas, bem como para ser acomodado na viatura.

Ainda, em audiência de instrução e julgamento, foi ouvida a testemunha Lucas Carlos Viana, vizinho do casal à época, o qual relatou que acordou com os gritos do acusado, e viu o ato de resistência à prisão. Disse que utilizou força, e que foram necessários três policiais para contê-lo.

Dessa forma, restam evidenciadas a autoria e a materialidade do delito de resistência, devendo ser mantida a procedência da pretensão punitiva estatal com relação ao delito capitulado no art. 329 do Código Penal.

Em relação à dosimetria das penas dos crimes pelos quais o apelante fora condenado, em que pese a valoração negativa de algumas circunstâncias judiciais, as penas-bases foram estabelecidas em seus mínimos legais, quais sejam a de 01 (um) ano de reclusão para o crime de lesões corporais, 01 (um) mês de detenção para o crime de ameaça, e 02 (dois) meses para o crime de resistência, de forma que inexiste interesse recursal nesse tocante.

Segue a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (17 KG DE COCAÍNA). VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. ART. 255, § 4º, DO RISTJ. RECURSO FUNDADO NA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA NOS TERMOS DO ART. 1.029, § 1º, DO CPC/2015. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA DO STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PLEITO ACOLHIDO PELA CORTE DE ORIGEM. VIOLAÇÃO DO ART. 386, V E VII, DO CPP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DOSIMETRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTOS QUE JUSTIFICAM A NÃO INCIDÊNCIA DA MINORANTE. INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 120 DO CPP. RESTITUIÇÃO DE BENS UTILIZADOS NA PRÁTICA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Conforme expressa previsão regimental (art. 255, § 4º, do RISTJ) e reiterada jurisprudência desta Corte, é possível ao Relator, mesmo em matéria penal, não conhecer do recurso, provê-lo ou desprovê-lo, sem que haja ofensa ao postulado da colegialidade. Outrossim, a arguição de violação do princípio da colegialidade fica prejudicada com a própria submissão do agravo regimental à apreciação da Sexta Turma.
2. Não merece conhecimento o recurso especial com interposição fundada na alínea c do permissivo constitucional quando o dissídio jurisprudencial não é demonstrado nos termos do art. 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Não cabe a esta Corte Superior a análise da violação de disposições constitucionais, sob pena de usurpação da competência da Suprema Corte.
4. Não há interesse recursal quanto ao pleito relacionado à violação do art. 59 do Código Penal, pois a Corte de origem afastou a valoração negativa dos antecedentes do réu.
5. A manutenção da condenação pelo Tribunal de origem baseou-se na dinâmica dos fatos e nos elementos probatórios colhidos na instrução processual. Assim, para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento dos elementos probatórios, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
6. O Tribunal de origem apontou
elementos suficientes a justificar a não incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (quantidade de drogas aliada às circunstâncias do crime), nos termos da jurisprudência desta Corte.
7. A alteração da conclusão de que o réu se dedica a atividades criminosas, como pretende a defesa, demandaria o revolvimento fático probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
8. O pedido de restituição de bens apreendidos não pode ser analisado por óbice da Súmula 7/STJ, porquanto as instâncias de origem concluíram que a moto do réu foi utilizada para o transporte de entorpecentes, estando diretamente ligada à prática do crime.
9. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.002.190/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.)

Com relação ao pedido de exclusão da agravante prevista no artigo 61, II, 'f', do Código Penal, percebe-se que a defesa alegou a impossibilidade de se aplicar agravantes genéricas em contravenções penais. À parte desta alegação, há de se notar que não se trata, nestes autos, de qualquer contravenção penal. O Decreto-Lei nº 3.914/41 é claro ao diferenciar o crime da contravenção penal.
In verbis
:

Art. 1º Considera-se
crime
a infração penal que a lei comina
pena de reclusão ou de detenção
, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa;
contravenção
, a infração penal a que a lei comina, isoladamente,
pena de prisão simples ou de multa
, ou ambas, alternativa ou cumulativamente.

Dessa forma, não há que se falar em exclusão da agravante, visto não tratar-se de contravenção penal, e sim de crimes.

Dado o concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), a pena definitiva do apelante fora fixada em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. No entanto,
merece retificação
a soma operada pelo Juízo
a quo
, eis que se trata de tipos prisionais distintos
.

Assim, a pena definitiva deve ser de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, também em regime inicial aberto. Ressalto que, eventual detração, não altera o regime de cumprimento de pena estabelecido.

No tocante ao pedido de exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, melhor sorte não assiste ao apelante.

Isso porque, o col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 983), firmou entendimento no sentido de que nos “
casos de violência doméstica contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Em outras palavras, a Corte de Cidadania entendeu que a prática de violência doméstica contra mulher configura dano moral
in re ipsa
, de modo que não se faz necessária a prova de que a moral da vítima fosse abalada.

Além do mais, destaco que há pedido expresso na peça proemial (fls. 02/03 dos autos digitalizados) requerendo a fixação de valor mínimo de reparação devido a vítima.

Sendo assim, não há que se falar em afastamento da indenização fixada.

Por fim, quanto ao pedido de deferimento de gratuidade da justiça, é “
entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

Assim sendo, à luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.